Tribunal: STF
Processo: ADI 2031
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA
SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E
DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA-CPMF (ART. 75 E PARÁGRAFOS,
ACRESCENTADOS AO ADCT PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 21, DE 18 DE
MARÇO DE 1999).
1 -     O início da tramitação da proposta de emenda no
 Senado Federal está em harmonia com o disposto no art. 60, inciso I
 da Constituição Federal, que confere poder de iniciativa a ambas as
 Casas Legislativas.
2 -     Proposta de emenda que, votada e aprovada
 no Senado Federal, sofreu alteração na Câmara dos Deputados, tendo
sido promulgada sem que tivesse retornado à Casa iniciadora para
nova votação quanto à parte objeto de modificação. Inexistência de
ofensa ao art. 60, § 2º da Constituição Federal no tocante à
alteração implementada no § 1º do art. 75 do ADCT, que não importou
em mudança substancial do sentido daquilo que foi aprovado no Senado
 Federal. Ofensa existente quanto ao § 3º do novo art. 75 do ADCT,
tendo em vista que a expressão suprimida pela Câmara dos Deputados
não tinha autonomia em relação à primeira parte do dispositivo,
motivo pelo qual a supressão implementada pela  Câmara dos Deputados
 deveria ter dado azo ao retorno da proposta ao Senado Federal, para
 nova apreciação, visando ao cumprimento do disposto no § 2º do art.
 60 da Carta Política.
3 -     Repristinação das Leis nºs 9.311/96 e
9.539/97, sendo irrelevante o desajuste gramatical representado pela
 utilização do vocábulo "prorrogada" no caput do art. 75 do ADCT, a
revelar objetivo de repristinação de leis temporárias, não vedada
pela Constituição.
4 -     Rejeição, também, das alegações de confisco
de rendimentos, redução de salários, bitributação e ofensa aos
princípios da isonomia e da legalidade.
5 -                     Ação direta
julgada procedente em parte para, confirmando a medida cautelar
concedida, declarar a inconstitucionalidade do § 3º do art. 75 do
ADCT, incluído pela Emenda Constitucional nº 21, de 18 de março de
1999.